Tribunal: TJDFT
Processo: 0700682-65.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700682-65.2021.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCIA DE CASTRO MARQUES RECORRIDO: ALEXANDRE ALBERNAZ NEIVA DESPACHO Intime-se a recorrente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da proposta de acordo extrajudicial noticiada pelo recorrido ao ID 33866979. Após, com ou sem manifestação, retornem conclusos para análise do pedido de homologação do ajuste, se for o caso. Brasília, 28 de março de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito